Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700854-15.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUBIELSON BRITO DE SOUSA IMPETRANTE: RUBIELSON BRITO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO em favor de RUBIELSON BRITO DE SOUSA, ora paciente, condenado pela 7a Vara Criminal de Teresina-PI, nos autos da Ação Penal n. 0000474-73.2014.8.18.0140, por incurso no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa. Aponta como autoridade coatora o Juízo da VEP, que indeferiu o pedido de declaração de vaga e determinou o recambiamento definitivo de RUBIELSON para o sistema penitenciário de Teresina, no Estado do Piauí. Por meio da petição de id 32010958, o impetrante requer a reconsideração da decisão que inadmitiu o habeas corpus, quanto ao pedido de prisão domiciliar, porquanto a matéria não havia sido analisada pela indigitada autoridade coatora. O impetrante informa que, após a impetração do writ, manejou pedido de prisão domiciliar perante a VEP, no entanto a MM. Juíza negou o pleito “ao argumento de que o apenado se encontra recolhido por condenação de outro Estado, o que afastaria a competência do Juízo da Execução do Distrito Federal”. Nesse ponto insurge-se o impetrante, afirmando que “enquanto o paciente estiver preso no DF, a competência é do Juízo desta localidade”. Com tais argumentos requer a reconsideração da decisão de inadmissão e a concessão da liminar, para que seja concedida ao paciente a prisão domiciliar com monitoração eletrônica. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, convém esclarecer que, especificamente em relação à concessão de prisão domiciliar, o Habeas Corpus n. 0700854-15.2022.8.07.0000 não foi admitido, sob pena de indevida supressão de instância, visto o Juízo da VEP, apontado como autoridade coatora, não havia analisado tal pedido. Confira-se trecho da decisão: (...) Pelo que se depreende da presente impetração, postula-se, em caráter liminar, a colocação do paciente em regime domiciliar ou, subsidiariamente, a ordem para que a execução da pena prossiga perante a Vara de Execuções Penais do DF. No entanto, quanto à colocação do paciente em prisão domiciliar, não há notícias nos autos acerca da análise pelo Juízo a quo do referido pedido. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. Nesse sentido, esta 3a Turma Criminal já decidiu que “ausente manifestação quanto à pretensa concessão de recolhimento domiciliar na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de Habeas Corpus sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1323014, 07532304620208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) Pois bem. O impetrante manejou pedido perante a VEP, postulando a concessão de prisão domiciliar ao paciente, preso em decorrência de condenação criminal definitiva proferida pelo Tribunal de Justiça do Piauí. A Juíza da VEP, pelo que se depreende da decisão colacionada ao id 32012959 não conheceu do pedido defensivo, ao argumento de que o “apenado se encontra recolhido por condenação de outro Estado da Federação e não foi deferida a transferência da execução para este DF (mov. 21.1), o que afasta a competência deste Juízo para análise do pedido”. Destarte, não há que se falar em análise do pleito defensivo pela apontada autoridade coatora. Em verdade, o pedido não foi nem mesmo conhecido pelo juízo a quo. Em que pese a argumentação ventilada pelo impetrante, não vejo consubstanciados elementos bastantes para reverter a decisão anteriormente proferida. Destaco que não há flagrante ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, porquanto a MM. Juíza da Vara de Execuções indicou que reanalisará o pedido de transferência da execução da pena imposta ao paciente para o Distrito Federal. A propósito, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que os autos do processo de execução foram conclusos, à MM. Juíza da VEP para decisão, em 21/1/2022. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Como pedido de reconsideração não suspende ou interrompe a fluência de prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se. I. Brasília, 24 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador